Tribunal: STF
Processo: ARE 1508624
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 6ª Região, assim ementado:



     APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA EM AÇÃO DE CONHECIMENTO. SERVIDOR FEDERAL. COMPANHEIRA. ACUMULAÇÃO LEGAL DE CARGOS. ABATE TETO. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE APENAS PARA ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. Consoante o disposto no art. 496, § 3º, i, do CPC, não se sujeita ao duplo grau de jurisdição a sentença proferida contra a União e suas respectivas autarquias e fundações de direito público em quantia inferior a 1.000(mil) salários-mínimos. Sentença proferida na vigência do CPC/2015, seguro que a condenação imposta ao ente público não alcança o limite estabelecido no art. 496, § 3º, I, do CPC. Manter o duplo grau obrigatório violaria o princípio da proporcionalidade, enquanto indicador de vedação ao excesso (Übermassverbot). Apelado acumula dois cargos públicos de médico e vinha sofrendo descontos em seus proventos a título de abate-teto, os quais são somados para fins de verificação do limite constitucional do art. 37, XI, da Constituição Federal. Considerando que os benefícios percebidos são distintos e legalmente cumuláveis, nos termos do art. 37, XVI, a, devem ser considerados individualmente para a aplicação do limite estipulado pela Constituição Federal para o teto remuneratório do funcionalismo público nas três esferas políticas. Temas 377 e 384 do STF. Sobre as parcelas vencidas incidirão juros e correção monetária, em conformidade com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal, aprovado pelo Conselho da Justiça Federal (RESOLUÇÃO N. 784/2022 - CJF, de 08 de agosto de 2022. Apelação provida em parte para adequação dos consectários legais (doc. 9, p. 16)



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (doc. 13).



    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação dos arts. 37, XI e XVI; 40, § 11, da Constituição Federal e, ainda, art. 17 do ADCT.



    É o relatório necessário. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



     O acórdão recorrido, que trata da cumulação de cargos e incidência do teto constitucional sobre cada remuneração, está em consonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento dos Recursos Extraordinários 612.975-RG e 602.043-RG, Temas 377 e 384 da Sistemática da Repercussão Geral, da relatoria do Ministro Marco Aurélio, DJe 8.9.2017, ocasião em que se definiu a seguinte tese:



    Nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público.



    Desse modo, a incidência do teto constitucional deve ser observada para cada cargo cumulado de forma isolada. Na espécie, o Tribunal de origem, sem divergir do tema em comento, considerou que o caso em análise é de acumulação de cargos distintos e legalmente cumuláveis, hipótese em que se faz necessária a incidência do teto constitucional em cada cargo isoladamente. Nesse sentido, destaco o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    No caso, conforme se verifica dos autos, o apelado acumula dois cargos públicos de médico (ID 2650308, 2650314, 2650324, 2650333) e vinha sofrendo descontos em seu proventos a título de abate-teto, os quais são somados para fins de verificação do limite constitucional do art. 37, XI, da Constituição Federal. No entanto, considerando que os benefícios percebidos são distintos e legalmente cumuláveis, nos termos do art. 37, XVI, c, da CR/88, devem ser considerados individualmente para a aplicação do limite estipulado pela Constituição Federal para o teto remuneratório do funcionalismo público nas três esferas políticas. Ademais, é lícita a percepção simultânea de proventos de aposentadoria com a remuneração do cargo público, nos termos do § 10, do art. 37 da Constituição Federal (doc. 9, p. 3).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2°, 3° e 11 do art. 85 do CPC, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator